Tribunal: TJMT
Processo: 1000017-07.2019.8.11.0055
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000017-07.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, Adicional de Produtividade]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT (APELANTE), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), DIRETOR EXECUTIVO DO SERRAPREV (APELANTE), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), VALDECI PEREIRA DE LIMA - CPF: 503.760.121-53 (APELADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN - CPF: 838.575.081-91 (ADVOGADO), DANIELLE GEROLIN RIBEIRO - CPF: 955.496.681-49 (APELADO), JEFFERSON MANOEL FIGUEIREDO DE MORAIS - CPF: 721.409.091-00 (APELADO), JESIEL ERLEN DE SIQUEIRA - CPF: 945.103.421-87 (APELADO), JOSE APARECIDO BELTRAME - CPF: 008.760.731-00 (APELADO), VALMIR MARINHO DA SILVA - CPF: 805.360.851-53 (APELADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT - CNPJ: 13.694.270/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA SOBRE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO – ACOLHIMENTO – DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO – CONSTATAÇÃO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA NEGATIVA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – ORDEM DENEGADA.

O termo inicial do prazo decadencial para impetração da ação mandamental, nos termos do artigo 23, de Lei nº 12.016/2009, tem início na data da ciência da negativa do ato impugnado

Tendo sido a ação constitucional impetrada após expirar o termo final de 120 dias, a contar da data em que o Impetrante teve conhecimento da resposta negativa por parte da administração pública, há de se reconhecer a decadência do direito à impetração.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Recurso de Apelação Cível e Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara

Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, que, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de Liminar nº 1000017-07.2019.8.11.0055, impetrado por
Valdeci Pereira de Lima

e outros 6 (seis)
contra ato tido como coator praticado pelo
Prefeito Municipal de Tangará da Serra-MT
e o
Diretor Executivo do Instituto de Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra – SERRAPREV
, julgou procedente o
mandamus
para ordenar a exclusão do adicional de produtividade fiscal na base de cálculo de contribuição previdenciária, promovendo sua retenção indevidamente.

Isentou o impetrado na condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual (Id. 48342019, fls. 05 e 06).

Deferida a medida liminar, determinando-se a abstenção das autoridades coatoras em realizar novas retenções a título de contribuição previdenciária em relação a gratificação por produtividade fiscal. (Id. 17341551).

Em suas razões curtas recursais, a Municipalidade apelante, sustenta, como prejudicial de mérito que não agiu com acerto o juízo a quo, ao deixar de analisar a patente “
ausência dos pressupostos de admissibilidade da ação mandamental
” já que não se observou o “
prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009
” (Id. 48342032, fl.04).

Já no mérito propriamente dito, defende sem maiores delongas, que “
a Lei Complementar Municipal nº 153, de 14 de abril de 2011, a qual estabelece a base de cálculo da contribuição previdenciária dos servidores municipais, em seu art. 54, prevê expressamente ‘adicionais de caráter individual
’ exatamente como no caso dos autos; logo, não merece prosperar quaisquer pleitos dos impetrantes. (Id. 48342032, fl.05)

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso para que seja declarado extinto a presente ação mandamental (Id. 48342032, fl.15).

Em sede de contrarrazões, as partes contrárias rechaçaram pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 48342039).

O Ministério Público Estadual opina denegação da Segurança (Id. 48341997, fls. 02 e 04).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 27 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, em apertadíssima síntese, que na origem, na data de 10/01/2019 Valdeci Pereira de Lima e outros 6 (seis), Servidores Públicos Concursados, os quais ocupam os cargos de Fiscais de tributos e Agentes de fiscalização II, no Município de Tangará da Serra-MT impetraram o presente

Mandado de Segurança com pedido de medida liminar, tendo por sustentáculo a ilegalidade no fato do “adicional de produtividade fiscal” compor a base de cálculo de contribuições previdenciárias, bem como

a possibilidade de que essas contribuições pudessem ser consideradas no cálculo do benefício previdenciário (Id. 48340535).

Tal investida se mostrou exitosa, uma vez que além da concessão da medida liminar (Id. 17341551), sobreveio sentença julgando procedente os pedidos veiculados no writ, cuja parte dispositiva peço vênia para transcrever:

“(...)
Sendo assim, não há outro caminho que não seja o de reconhecer, a ilegalidade do ato praticado pelas autoridades coatora, no que tange a inclusão de vantagens de natureza temporária na remuneração de contribuição dos impetrantes., unicamente para fins de desconto e para minha perplexidade, reputar a mesma como temporária para fins de negar a incorporação de tais valores para fins de benefício previdenciário.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente o presente writ, e
CONCEDO a segurança impetrada, tornando definitiva a liminar, via de consequência, determinar que a autoridade coatora se abstenha. de realizar novas retenções a título de contribuição previdenciária em relação a gratificação por produtividade fiscal, no que tange aos impetrantes
(...)” (Id. 48342019, fl.05) (Destaquei)

Inconformado, a municipalidade impetrada, interpôs o presente recurso de apelação, o qual, dada a rara clareza da situação fática, esclareço desde já que merece ser acolhido.

Isso porque, é evidente a existência de prejudicial de mérito, quando nota-se, que a impetração do
mandamus
em apreço, ocorreu após os 120 (cento e vinte) dias, previstos no art. 23 da Lei 12.016/2009,
in verbis
:

“
Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos
120 (cento e vinte) dias
, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado
”. (Destaquei)

In casu
, a “
Decisão revisora da Decisão Final nº 278/2017
” (Id. 48341991) proferida nos autos do Processo Administrativo nº 007/SAD/2007, cujo cunho decisório ordenou: o
retorno
do desconto previdenciário sobre o adicional de produtividade, como também negou a restituição dos valores anteriormente retidos, fora proferida na data de 30/07/2018 (Id. 48341991, fls. 11 e 12).

Já a intimação dos impetrantes ora apelados, acerca do aludido julgamento se deu 03/08/2018, exatos 1 (um) mês após a decisão definitiva (Id. 48341992).

Em contrapartida, a impetração do presente mandamus ocorreu apenas na data de 10/01/2019, consoante se infere do protocolo da petição vestibular em anexo (Id. 48340535, fls. 01 a 25); dessa forma, cristalino está que fora extrapolado o prazo decadencial de 120 (cento e vinte dias) contados da negativa administrativa, para a impetração da ação mandamental.

Acerca da obediência ao prazo mandamental para impetração do mandamus, colaciono mutatis mutandis, a seguinte jurisprudência oriunda desta Egrégia Corte:

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AMBIENTAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO – NÃO EVIDENCIADA – CIÊNCIA DO ATO QUANDO DA EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – PROVIMENTO.
Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de manifestação do Ministério Público, porque, além de a participação da Fazenda Pública não configurar, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público (art. 178/CPC), não se discute, no mandamus, matéria de interesse público, mas questão de cunho patrimonial.

O termo inicial do prazo decadencial para impetração da ação mandamental, nos termos do artigo 23, de Lei n. 12.016/2009, tem início na data da ciência do ato questionado.

Tendo sido a ação constitucional impetrada antes de expirar
o prazo de 120 dias
, a contar da data em que o Impetrante teve conhecimento do ato, não há falar em decadência do direito à impetração.
(N.U 1010892-44.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021) (Destaquei)

À vista disso, tendo em conta a patente violação ao prazo decadencial previsto no art. 23 da lei do Mandado de Segurança, tenho que a extinção do
writ
é medida de rigor.

Com essas considerações
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para acolher a prejudicial de mérito, e por via de consequência,
DENEGO A ORDEM
anteriormente concedida, e julgo extinta a ação,

dada a impetração após o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021